Tribunal: TJMT
Processo: 1004835-36.2020.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004835-36.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Limitação de Juros, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DAGOBERTO MARIANO BERNARDI - CPF: 796.669.819-04 (ADVOGADO), ARMI ROBERTO PARISENTI - CPF: 575.448.919-68 (AGRAVANTE), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (AGRAVADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1004835-36.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: ARMI ROBERTO PARISENTI

AGRAVADO: MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PEENHORA ON LINE – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 854 DO CPC – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – JUROS MORATÓRIOS - TERMO INICIAL – TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I -
O artigo 854 do Código de Processo Civil é claro ao prever que o ato de indisponibilidade
on line
dos ativos financeiros se dará sem a ciência prévia do executado
.

II - A prescrição intercorrente, conforme precedente vinculante do Superior Tribunal de Justiça, depende de prévia e expressa intimação do credor para impulsionar o feito, o que, em princípio, não ocorreu e sequer poderia ser-lhe imputado em relação às publicações no DJe
.

III -
O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que os juros moratórios sobre verba honorária sucumbencial incidem no cálculo dos honorários advocatícios a partir do trânsito em julgado do aresto ou da sentença em que foram fixados.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1004835-36.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: ARMI ROBERTO PARISENTI

AGRAVADO: MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
ARMI ROBERTO PARISENTI
, com o fito de suspender a decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença de nº
3960-63.1997.811.0041,

manejado por
MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO
, rejeitou a nulidade do processo, bem como a alegada prescrição intercorrente.

Para tanto, o agravante aduz que, além da nulidade do processo decorrente da falta de prévia citação/intimação para cumprimento voluntário da obrigação, a inércia do credor, ora agravado, em promovê-la, ainda teria fulminado o crédito pelo decurso do prazo prescricional.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido (id.
35767981
).

A parte agravada apresentou contrarrazões à id.
42785467
, oportunidade em que pugnou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1004835-36.2020.8.11.0000

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

II)

VOTO PRELIMINAR (NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO)

Eminentes pares:

A parte agravante arguiu a nulidade da decisão dos embargos de declaração sob o argumento de ter sido genérica e desprovida de fundamentação.

Sem razão, todavia.

É que, na decisão que rejeitou os embargos, o magistrado de base reconheceu a ausência de contradição, omissão ou obscuridade que justificasse o acolhimento dos embargos de declaração opostos.

Ao contrário do que alega o agravante, a decisão não é genérica e, embora sucinta, apresenta adequada fundamentação, eis que restou consignado que o objetivo do embargante era exclusivamente alterar o resultado do julgamento, por puro inconformismo.

A propósito:

“
Embargos de Declaração – Contradição, omissão e obscuridade – Inocorrência – Pretensão de rejulgamento – Inadmissibilidade – CPC, art. 1.022. I – Ausente obscuridade, contradição ou omissão nos aclaratórios, sua rejeição é imperativa. Não se prestam os embargos de declaração para obtenção de rejulgamento, que somente para suprimento de obscuridade, contradição ou omissão – no caso inexistentes - estão eles voltados. II – Embargos de declaração rejeitados
”. (TJPR – 14ª C. Cível – EDC- 1705961-3/01 – Curitiba – Relator: Desembargador Rabello Filho – Unânime – Julgado em 11/07/2018)

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

I)

VOTO

Eminentes pares:

O propósito recursal é examinar o acerto ou não da decisão que
rejeitou a nulidade do processo, bem como a alegada prescrição intercorrente.

Sem razão o agravante.

É que a suposta nulidade se assenta no fato de que a penhora
on line
foi realizada antes da intimação do devedor para o cumprimento voluntário da obrigação.

Ocorre que o artigo 854 do Código de Processo Civil é claro ao prever que o ato de indisponibilidade
on line
dos ativos financeiros se dará sem a ciência prévia do executado.

A propósito:

“
Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente,
sem dar ciência prévia do ato ao executado
, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução
”.

Em outras palavras, a penhora
on line
deve ocorrer sem a prévia oitiva do executado. Apenas depois de realizada a indisponibilidade, é que o executado será intimado na pessoa de seu advogado para que, no prazo de cinco dias, possa alegar que o valor constrito tem origem em recurso impenhorável ou que há excesso nos valores que foram penhorados.

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO SE SENTENÇA. PENHORA ON LINE. DEFERIMENTO. INTIMAÇÃO PRÉVIA DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE. OCORRÊNCIA DE PREJUÍZO. NÃO VISLUMBRADA. I.
O bloqueio de valores através do sistema BACENJUD independe de prévia intimação da parte devedora, porquanto a medida poderia frustrar o ato constritivo e prejudicar a satisfação do crédito
. 2. Somente pode ser declarada a nulidade do ato processual se comprovada a ocorrência de prejuízo pela parte que a alega, situação não vislumbrada na espécie, porquanto a agravante teve o prazo para se manifestar acerca da penhora on line restituído pelo Juiz singular, oportunizando-lhe, assim, exercer seu direito ao contraditório. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO”.
(TJ-GO – AI: 0110832282019809000, Relator: Camila Nina Erbetta Nascimento e Moura, Data de Julgamento: 01/07/2019, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 01/07/2019)

Desse modo, ainda que o executado, ora agravante, não tenha sido intimado previamente para efetivar o pagamento da obrigação, a providência adotada pelo juiz singular é perfeitamente possível, de acordo com o artigo 854 da legislação processual.

Outrossim, a prescrição intercorrente, conforme precedente vinculante do Superior Tribunal de Justiça, depende de prévia e expressa intimação do credor para impulsionar o feito, o que, em princípio, não ocorreu e sequer poderia ser-lhe imputado em relação às publicações no DJe.

A propósito:

“RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA
. CABIMENTO. TERMO INICIAL.
NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE
. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes: 1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002. 1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980). 1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual).
1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição.
2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório. 3. Recurso especial provido”.
(REsp 1604412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018)

Quanto à alegação do excesso de execução, assim prevê o art. 85, § 16, do Código de Processo Civil:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 16. Quando os honorários forem fixados em quantia certa, os juros moratórios incidirão a partir da data do trânsito em julgado da decisão”.

Também o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que os juros moratórios sobre verba honorária sucumbencial incidem no cálculo dos honorários advocatícios a partir do trânsito em julgado do aresto ou da sentença em que foram fixados:

“PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AOS ARTS. 165, 458, I e II, E 535 DO CPC. JULGAMENTO CONTRÁRIO À PARTE. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TERMO A QUO. TRÂNSITO EM JULGADO
. 1. Não viola os arts. 165, 458, I e II e 535 do CPC o decisório que está claro e contém suficiente fundamentação para dirimir integralmente a controvérsia, não se confundindo decisão desfavorável com omissão e/ou negativa de prestação jurisdicional. 2.
Os juros moratórios incidem no cálculo dos honorários advocatícios a partir do trânsito em julgado do aresto ou da sentença em que foram fixados
. 3. Recurso especial provido”.
(REsp 771029/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/10/2009, DJe 09/11/2009)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM VALOR FIXO. TERMO INICIAL PARA A CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. 1. Os honorários advocatícios arbitrados em valor fixo, nos termos do art. 20, § 4º, do CPC, sofrem correção monetária a partir do seu arbitramento.
Também devem incidir juros de mora sobre a verba advocatícia, desde o trânsito em julgado da sentença a fixou
. 2. Embargos de declaração acolhidos”.
(EDcl no REsp 1119300/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/10/2010, DJe 20/10/2010)

“PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. QUANTIA CERTA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. 1. A jurisprudência do STJ sedimentou-se no sentido de que, arbitrados os honorários advocatícios em quantia certa, a correção monetária deve ser computada a partir da data em que fixada a verba. Também devem incidir juros de mora sobre a verba advocatícia, desde que o trânsito em julgado da sentença a fixou. 2. Agravo Regimental não provido”.
(AgRg no AgRg no AREsp 360.741/AL, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/08/2014, DJe 10/10/2014)

Desse modo, tendo em conta que o exequente considerou o trânsito em julgado da decisão para a elaboração dos cálculos, qual seja, 25/06/2001 (id.
35059950)
, correto o termo inicial trazido na planilha acostada à id.
35059964 - Pág. 16, não havendo que se falar em
excesso de execução.

Por tais fundamentos, a decisão objurgada deve
permanecer incólume.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Ao ensejo, advirto as partes quanto ao disposto no art. 1.026, §2º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020